Tribunal: TJSP
Processo: 1505462-64.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RECURSOS DEFENSIVOS - PRELIMINAR - Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 226 e 228 do Código de Processo Penal – Inocorrência – Mera recomendação – MÉRITO – Absolvição – Improcedência - O quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática, pelos acusados, do crime de estelionato, revelando-se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RECURSOS DEFENSIVOS - PRELIMINAR - Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 226 e 228 do Código de Processo Penal – Inocorrência – Mera recomendação – MÉRITO – Absolvição – Improcedência - O quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática, pelos acusados, do crime de estelionato, revelando-se desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal – TESE SUBSIDIÁRIA - Fixação da pena-base no piso legal – Impossibilidade - Pena-base fixada corretamente acima do mínimo-legal em razão do grande prejuízo sofrido pela vítima – Fração aplicada que, todavia, se revelou exacerbada – Exasperação de 1/6 que se revela mais adequada – Preliminar rejeitada- APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.